Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021628-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), CRISTIANO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 057.938.861-17 (AGRAVANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ERRO DE CÁLCULO – REEDUCANDO QUE TERIA CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO ANTES DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE – IMPERTINÊNCIA – NOVO CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DO SUPOSTO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM DATA ANTERIOR À REGRESSÃO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
– AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento de crime doloso durante a cumprimento de penas no regime semiaberto é circunstância que acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Não é possível realizar a análise do suposto cumprimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em data anterior à regressão para o fechado, inclusive porque a progressão de regime demanda o cumprimento de requisitos subjetivos.

Ao contrário da progressão de regime, é admissível a regressão
per saltum
diretamente do regime aberto para o fechado, razão pela qual, ainda que o reeducando estivesse cumprindo pena no regime aberto, seria possível a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Cristiano Siqueira da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 1021628-50.2020.8.11.0000, que regrediu o seu regime de cumprimento de pena para o fechado, em razão da prática de novo crime doloso.

Em suas razões recursais, o agravante aduziu que ele cumpria a pena unificada no regime semiaberto, entretanto, teria havido erro na somatória das penas, pois em uma das condenações constou pena superior à efetivamente aplicada, que seria de apenas 1 mês e 23 dias de detenção, além de 25 dias de prisão simples.

Nesse contexto, caso tivesse constado a pena correta, ele teria cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 7.4.2020, entretanto, em razão do erro sobredito, ele não usufruiu de seu direito na citada data, de forma que no momento em que houve a regressão de regime (30.4.2020) ele ainda estava no semiaberto, voltando ao fechado.

Assim, de acordo com o entendimento defensivo, o seu recurso deve ser provido para que seja efetuado o “
reconhecimento da progressão retroativa do agravante para o regime aberto”
e, concomitantemente,
“a regressão cautelar para o regime semiaberto, em virtude da prisão em flagrante
” (Id. 62423471, p. 35).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, asseverou a inexistência de irregularidades na regressão operada, razão pela qual requereu o desprovimento do presente recurso (Id. 62423471).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 62423471).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 67756995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução objetivando a reforma de decisão que decretou a regressão do seu regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em razão da suposta obtenção do direito de progredir para o regime aberto em data anterior ao cometimento do novo delito que ensejou a regressão, com o consequente “
reconhecimento da progressão retroativa do agravante para o regime aberto”
e, concomitantemente,
“a regressão cautelar para o regime semiaberto, em virtude da prisão em flagrante
” (Id. 62423471, p. 35).

O inconformismo do beneficiário cinge-se à possibilidade de se reconhecer que ele teria cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes do cometimento do novo crime, razão pala qual, deveria ser concedida uma espécie de progressão ficta ao regime aberto, e a posterior regressão ao regime semiaberto e não ao fechado.

Infere-se dos autos que o agravante cumpria a pena unificada no regime semiaberto, entretanto, houve um erro na somatória das penas, pois em uma das condenações constou pena superior à efetivamente aplicada, que seria de apenas 1 mês e 23 dias de detenção, além de 25 dias de prisão simples.

Nesse contexto, assevera que caso tivesse constado a pena correta, ele teria cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 7.4.2020, entretanto, em razão do erro sobredito, ele não usufruiu de seu direito na citada data, de forma que no momento em que houve a regressão de regime (30.4.2020) ele ainda estava no semiaberto, voltando ao fechado.

Logo, o erro no cálculo impediu que estivesse em situação mais benéfica quando da prática do novo delito, motivo pelo qual foi posto diretamente no regime fechado e não no semiaberto, que seria o regime correto após a regressão, inclusive porque, segundo o seu entendimento, não poderia ocorrer a chamada regressão
per saltum
de regime prisional.

Acerca da matéria, urge ressaltar que, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos, quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, assevera Guilherme de Souza Nucci:

“
...a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão
” (NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

No caso
sub judice
, observo que o agravante incidiu na prática de novo crime doloso durante a execução da pena privativa de liberdade que era cumprida no regime semiaberto, fato suficiente para a regressão promovida pelo Juízo das Execuções.

Não obstante os argumentos defensivos, entendo que a regressão deve ser efetuada com base no regime em que o agente está efetivamente inserido, não sendo possível perquirir sobre a possibilidade de aplicação de benefício que deixou de ser concedido em data anterior, o que exigiria, nas palavras da própria defesa, uma progressão retroativa.

Ademais, para a progressão de regime é necessário também o cumprimento de requisitos subjetivos, a exemplo de bom comportamento carcerário, ou o regular cumprimento das medidas alternativamente fixadas para aqueles que se encontram no semiaberto e não cumprem a reprimenda em estabelecimento prisional.

Finalmente, ao contrário do que aduz a defesa do impetrante, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive nos tribunais superiores, é de que é possível a regressão
per saltum
de regime prisional, vedando-se apenas a progressão de regime nessa hipótese. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
REGRESSÃO PER SALTUM
DE
REGIME
PRISIONAL.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos
regimes
mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Agravo regimental não provido”
(STJ –
AgRg no REsp 1773347/RO
– 5a turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27.11.2018).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL –DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – REGRESSÃO PER SALTUM PARA O REGIME FECHADO – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRECENDENTES — RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência” (STJ, HC 602.775/MG)”
(TJMT – Agravo em execução Penal n. 1024281-25.2020.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 18.12.2020).

Logo, não há como albergar a tese sustentada pelo agravante acerca da impossibilidade da fixação do regime fechado, já que tal medida apenas ocorreu em razão da prática de novo crime doloso por ele cometido durante a execução penal, considerando o magistrado o regime no qual estava inserido no momento da suposta conduta delitiva, portanto, perfeitamente atendidas as diretrizes da LEP.

Com efeito, a regressão
in casu
foi decretada acertadamente, à luz da legislação vigente, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, não prevalecendo a tese defensiva quanto à ilegalidade da medida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021